Tribunal: TCU
Processo: 000.272/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 316/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela VMF Desenhos Técnicos Ltda., acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 11/2021, conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente, destinado a contratar empresa especializada na execução de serviços de elaboração de estudos e projetos dos sistemas de ar-condicionado do bloco B, na esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, com preço estimado em R$ 262.620,18; Considerando que a representante se insurgiu, em suma, contra a exigência prevista no item 9.11.3 do Edital do Pregão Eletrônico, o que teria motivado irregularmente sua inabilitação, por não ter apresentado a Certidão de Acervo Técnico (CAT) relativa a engenheiros civil e elétrico: 9.11.3. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do (s) responsável (is) técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber a) Para engenheiro civil, elétrico e mecânico: serviços de elaboração de anteprojeto, projeto básico e elaboração de projeto executivo de sistema de ar-condicionado. Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) , em instrução às peças 14 e 15, do qual resultaram as seguintes conclusões: não se verificaram presentes os requisitos de risco, materialidade e relevância que ensejariam uma atuação adicional do Tribunal; a desclassificação da representante se deu devido à não apresentação de CATs de engenheiro civil e engenheiro eletricista, profissionais cuja necessidade foi devidamente justificada no estudo técnico preliminar do termo de referência, anexo ao Edital; e o item 9.11.3 do Edital apresentou imprecisão ao induzir que seriam exigidos atestados dos três profissionais referentes a projeto similar de ar-condicionado. No entanto, o que deveria estar mais claro é que o Ministério pretendia obter a comprovação de que a empresa vencedora era capaz de elaborar não apenas os projetos de ar-condicionado, mas também os projetos e atividades complementares ao projeto de ar-condicionado, a exemplo da adequação das instalações elétricas (atribuição do engenheiro eletricista) , impermeabilização e reforço estrutural (atribuições do engenheiro civil) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, sem julgamento de mérito, por não estarem presentes os requisitos de risco, materialidade e relevância que ensejem a atuação do Tribunal; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela empresa VMF Desenhos Técnicos Ltda., tendo em vista a inexistência de pressuposto necessário para adoção da referida medida e pela existência do perigo na demora reverso (contrato já assinado) ; c) informar ao representante que o conteúdo da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. d) enviar cópia deste Acórdão e da instrução à peça 14 ao Ministério do Meio Ambiente, com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a fim de que tome ciência da imprecisão detectada no item 9.11.3 do Edital, para que o aperfeiçoe em futuros certames; e e) arquivar os presentes autos, sem análise de mérito, com fundamento no art. 106, § 4°, inciso II, da Resolução 259/2014, e art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.272/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Finanças - MMA. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: VMF Desenhos Técnicos Ltda. (CNPJ 12.515.812/0001-59) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb) . 1.6. Representação legal: Vinicius Maximiliano Ferreira da Silva, representando VMF Desenhos Técnicos Ltda - Me. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.